Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748966-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora. Locativos devidos ao executado. Penhora dos alugueres determinada em cumprimento de sentença diverso. Concurso de credores e penhoras. Créditos desprovidos de privilégios. Preferência. Anterioridade da ultimação da constrição. Caso concreto. Solução inadequada. Penhoras incidentes sobre objetos diversos. Imóveis contíguos estabelecidos no mesmo endereço mas objeto de locações distintas. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, reputando anterior a penhora de locativos determinada nos autos do executivo m relação à constrição deferida em cumprimento de sentença diverso, determinara que os alugueres alcançados pela medida devem continuar sendo depositados no ambiente daquela execução. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição do parâmetro a ser observado para a definição da preferência da penhora na hipótese de subsistência de concurso de credores desprovidos de privilégio, perquirindo-se se prevalente a data em que determinada a penhora ou a época de sua ultimação e se essa solução se aplica ao caso concreto, defronte situação em que o imóvel fora compartimento e locado a locatárias distintas. III. Razões de decidir 3. Conquanto cediço que, estabelecido concurso de credores, aquele que ensejara o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire o direito de preferência quanto ao penhorado e o aferido com a constrição, aferido, no caso concreto, que as penhoras recaíram sobre objetos diversos, porquanto os valores referentes aos locativos penhorados, devidos àquele que figura como devedor nos executivos, foram realizadas sobre alugueres devidos por pessoas jurídicas dissimiles, conquanto estabelecidas no mesmo endereço, pois compartimentado o imóvel, inviável cogitar-se de concurso de credores, ressoando inócua a apuração de eventual anterioridade da constrição. IV. Dispositivo 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de pronunciamento sobre precedente idêntico proferido pela Quarta Turma Cível do TJDFT e sobre a consumação da penhora anterior, com lavratura de auto e intimação da locatária originária; b) artigos 838, inciso III; 839, caput e parágrafo único; 855, incisos I e II, todos do CPC e 298 do Código Civil, sustentando que deve ser observado o critério de anterioridade da penhora do aluguel, mesmo quando há mudança no locatário. Aduz que a penhora realizada em seu favor foi regularmente aperfeiçoada e recai sobre o imóvel como um todo, independentemente da identidade do locatário ou da configuração física do bem, sendo indevida a prevalência de penhora posterior sobre o mesmo objeto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 838, inciso III; 839, caput e parágrafo único; 855, incisos I e II, todos do CPC e 298 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “as penhoras recaíram sobre objetos diversos”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010